Tribunal: TJDFT
Processo: 0706736-71.2021.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MANTIDAS. EXCLUSÃO DA PERSONALIDADE. SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PELA ATENUANTE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. A materialidade e a autoria do latrocínio tentado ficaram devidamente demonstradas pelos elementos de provas coligidos aos autos.
2. Incabível o pedido de desclassificação para roubo, se as provas colacionadas comprovam a violência exacerbada contra vítima, no intento de assegurar a subtração, assumindo, portanto, ao menos, o risco de produzir o resultado morte, que só não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.
3. Não há se falar em excesso na consideração negativa da circunstância judicial atinente à culpabilidade quando sobressai um maior juízo de reprovação da conduta do réu, ante a intensidade do dolo.
4. Afasta-se a negativação da circunstância judicial referente à personalidade, quando não há nos autos elementos concretos que indiquem uma psique violenta.
5. A ocorrência de prejuízo material nos crimes contra o patrimônio, por si só, não autoriza o aumento da pena pelo reconhecimento da circunstância judicial consubstanciada nas consequências do delito, eis que ínsito ao próprio tipo penal. Contudo, em caso de vultoso prejuízo admite-se a análise desfavorável deste vetor, o que é o caso dos autos.
6. Na segunda fase da dosimetria da pena, o critério de incremento/decote deve ser o correspondente a1/6(um sexto) sobre a pena-base para cada circunstância agravante ou atenuante, conforme jurisprudência uníssona do c. STJ.
7. Na espécie, as provas colacionadas comprovam a violência exacerbada empregada pelos acusados, no intento de assegurar a subtração do bem, assumindo, ao menos, o risco de produzir o resultado morte, que só não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Logo, diferentemente do que tenta induzir a defesa, houve intenso percurso do iter criminis, devendo ser mantida a diminuição de 1/3 (um terço), nos termos da r. sentença.
8. O pedido de reparação mínima do dano material experimentado pela vítima (art. 387, inciso IV, do CPP), formulado pelo Ministério Público na peça acusatória inaugural, deve ser comprovado. Logo, apenas o valor incontroverso pode ser objeto de condenação na esfera penal.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.